Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-52.2016.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONVITE. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS. Direcionamento. Convite enviado a empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, sem que os réus fossem capazes de explicar os critérios para seleção das empresas convidadas. As regras da experiência revelam que o rol de empresas convidadas costuma oferecer relevantíssimo sinal de que a licitação não foi conduzida

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONVITE. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS. Direcionamento. Convite enviado a empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, sem que os réus fossem capazes de explicar os critérios para seleção das empresas convidadas. As regras da experiência revelam que o rol de empresas convidadas costuma oferecer relevantíssimo sinal de que a licitação não foi conduzida com arrimo nas boas práticas administrativas, especialmente nos casos em que a seleção de participantes seja contraintuitiva. Convite endereçado à empresa vencedora, e a outras duas empresas coligadas entre si, controladas por pessoa que é parente do controlador da licitante vencedora. As circunstâncias da contratação são gritantemente inusitadas e não encontram outra explicação senão o malbaratamento do dinheiro público. Meios de prova denotam atuação decisiva do Prefeito e da Secretária de Administração, condenados pela sentença, mas também do presidente da Comissão de Licitação. Recurso do autor provido neste ponto. Insuficiência dos meios de prova segura e convincente quanto à participação, com consciência delitiva, das empresas convidadas que não apresentaram proposta. O fato de que elas têm relação, em razão de vínculos pessoais dos acionistas, com a empresa vencedora não é suficiente para a condenação. Até é possível intuir que elas tenham participado da fraude, mas a intuição não basta para a formação de juízo condenatório.

SANÇÕES. Cominação das sanções em patamares razoáveis, considerando as circunstâncias dos ilícitos e o grau de culpabilidade dos réus. Impossibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário porque os veículos foram entregues, e o preço pago é compatível com os valores de mercado. Aplicação, ao presidente da Comissão de Licitações, de multa civil no importe de uma vez a sua remuneração no cargo ao tempo do ilícito.

PROVIDOS OS RECURSOS DAS EMPRESAS CONVIDADAS (EUROKRAFT E FRIVEL). PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. NEGADO PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS.